Tribunal: TJDFT
Processo: 20180310084540APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DAS ARMAS, MUNIÇÕES, CARREGADORES E COLETES BALÍSTICOS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EFICIÊNCIA DAS ARMAS. PROVA TESTEMUNHAL. DECRETO QUE REGULAMENTA LEI 10.826/03. INAPLICABILIDADE. REVÓLVER COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME ÚNICO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. QUANTUM DESPROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu dos crimes que lhe imputados em denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. No caso, a prova documental (auto de prisão em flagrante; auto de apresentação e apreensão, apreendidos na residência e na distribuidora do apelante armas de fogo de diversos calibres — .38, .40 e 9mm —, uma com a numeração suprimida, várias munições, carregadores e dois coletes balísticos; e Ocorrência Policial), pericial (Laudo de Exame de Arma de Fogo, eficientes para efetuar disparos) e testemunhal formam um conjunto coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação.
3. O Decreto 9.785/2019, publicado em 7.5.2019 (posterior ao delito em exame, ocorrido em 13.2018), alterou o rol de armamentos considerados de uso permitido e restrito, alargando a potência das armas de fogo de uso permitido para até 1.200 (mil e duzentos) libras-pé ou 1.620 (mil seiscentos e vinte) joules. 3.1. Tal decreto foi revogado pelo Decreto 9.844/2019, o qual, por sua vez, foi revogado pelo Decreto 9.847/2019, que se encontra em vigor conjuntamente com os Decretos 9.845/2019 e 9.846/2019. 3.2. Réu que possuía e tinha em depósito arma de fogo com numeração suprimida pratica crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/03, independente do seu calibre, não havendo que se falar em desclassificação.
4.Não há crime único se apreendidas armas de fogo em contextos diversos.
5. Se quantum desproporcional, pena que deve ser reduzida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.